Tribunal: TJSP
Processo: 1004164-17.2025.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento veicular, sustentando abusividade dos

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento veicular, sustentando abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como indevida a cobrança de tarifa de cadastro e de registro por ausência de comprovação da prestação dos serviços. Em contrarrazões, foi arguida violação ao princípio da dialeticidade.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se os juros remuneratórios contratados revelam abusividade apta a justificar sua revisão judicial; 2. Se as tarifas de cadastro e registro foram regularmente cobradas ou se são indevidas por ausência de comprovação da prestação dos serviços.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Apelação atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC - Dialeticidade preservada - A revisão judicial das cláusulas contratuais somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta ou onerosidade excessiva - Juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,88% ao mês não excedem o dobro da média de mercado (2,18% ao mês), parâmetro adotado pela jurisprudência para aferição da abusividade, inexistindo descompasso relevante - Súmula 382 do STJ: estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só - Instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ - Tarifa de cadastro autorizada pela Resolução CMN no 3.919/2010 e pela jurisprudência consolidada (Tema 620/STJ), sendo válida quando cobrada no início do relacionamento, sem necessidade de detalhamento das consultas - Despesas com registro da alienação fiduciária são legítimas, pois houve efetiva prestação do serviço, comprovada nos autos, conforme Tema 958/STJ - Ausente demonstração de abuso ou irregularidade, não há fundamento para restituição dos valores.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida quando demonstrada abusividade concreta, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado. 2. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. 3. A tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada no início do relacionamento, nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010 e Tema 620/STJ. 4. Despesas com registro da alienação fiduciária são legítimas quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958/STJ.
Legislação citada: CPC, art. 1.010; CDC, art. 51, § 1o; Decreto no 22.626/33; Resolução CMN no 3.919/2010.
Jurisprudência citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema Repetitivo 958; TJSP, Apelação Cível no 1013459-38.2025.8.26.0564, Rel. Rui Porto Dias, j. 13/01/2026; TJSP, Apelação Cível no 1043266-43.2025.8.26.0002, Rel. Léa Duarte, j. 12/01/2026.